Tribunal: TJDFT
Processo: 0704379-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704379-34.2024.8.07.0000 RECORRENTE: JOSÉ ADALBERTO ALVES DE CARVALHO, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. ANÁLISE CASO A CASO. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que há impenhorabilidade da quantia poupada pelo devedor, até quarenta salários-mínimos, seja ela mantida em caderneta de poupança, em fundo de investimentos, e mesmo em papel moeda ou conta corrente, demonstrada ser a única reserva monetária em seu nome e ressalvada a comprovação de eventual abuso, má-fé ou fraude. 2. O limite legal de 40 (quarenta) salários-mínimos estabelecido no art. 833, inciso X, do CPC, serve como parâmetro para a garantia de uma sobrevivência digna do executado, no entanto, não é absoluto a ponto de afastar a análise de cada caso concreto. 3. Nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, é ônus do executado demonstrar que a quantia bloqueada corresponde às hipóteses de impenhorabilidade previstas no ordenamento. 4. Os precedentes e os dispositivos legais sobre a impenhorabilidade devem sempre ser interpretados sob a ótica da razão da impenhorabilidade: preservar a dignidade humana, assim como garantir o sustento do devedor e de sua família. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente, por intermédio da Defensoria Pública na qualidade de curadora especial, aponta violação ao artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, sustentando a impenhorabilidade dos valores constritos, porquanto inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos. Pugna pela declaração de impenhorabilidade da integralidade da quantia bloqueada ou, subsidiariamente, que seja minorado seu valor, de modo a evitar prejuízos à subsistência do insurgente. Em contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FREDERICO DUNICE P. BRITO, OAB/DF 21.822. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, pois, conforme a Corte Superior, “nos casos em que a Defensoria Pública atua na curadoria especial em virtude da revelia do réu, deve ser afastada a obrigatoriedade de recolhimento do preparo, sob pena de limitar o livre exercício daquela instituição e a ampla defesa da parte” (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.524.060/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 19/9/2022). Nessa senda, confira-se a decisão monocrática proferida no REsp 2094094, pelo Ministro Marco Aurélio Bellizze, data da publicação 2/2/2024. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à apontada violação ao artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Com efeito, o acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência da Corte Superior. Confira-se, a propósito: “(...) 21. Como base no acima exposto, à luz do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, é inadequado formar-se posicionamento jurisprudencial que consubstancie orientação no sentido de que toda aplicação de até 40 (quarenta) salários-mínimos, em qualquer tipo de aplicação bancária ou financeira, estará sempre enquadrada na hipótese do art. 833, X, do CPC. 22. A partir do raciocínio acima, a melhor interpretação e aplicação da norma é aquela que respeita as seguintes premissas: a) é irrelevante o nome dado à aplicação financeira, mas é essencial que o investimento possua características e objetivo similares ao da utilização da poupança (isto é, reserva contínua e duradoura de numerário até quarenta salários-mínimos, destinada a conferir proteção individual ou familiar em caso de emergência ou imprevisto grave) - o que não ocorre, por exemplo, com aplicações especulativas e de alto risco financeiro (como recursos em bitcoin, etc.); b) não possui as características acima o dinheiro referente às sobras que remanescem, no final do mês, em conta corrente tradicional ou remunerada (a qual se destina, justamente, a fazer frente às mais diversas operações financeiras de natureza diária, eventual ou frequente, mas jamais a constituir reserva financeira para proteção contra adversidades futuras e incertas); c) importante ressalvar que a circunstância descrita no item anterior, por si só, não conduz automaticamente ao entendimento de que o valor mantido em conta corrente será sempre penhorável. Com efeito, deve subsistir a orientação jurisprudencial de que o devedor poderá solicitar a anulação da medida constritiva, desde que comprove que o dinheiro percebido no mês de ingresso do numerário possui natureza absolutamente impenhorável (por exemplo, conta usada para receber o salário, ou verba de natureza salarial); d) para os fins da impenhorabilidade descrita na hipótese "a", acima, ressalvada a hipótese de aplicação em caderneta de poupança (em torno da qual há presunção absoluta de impenhorabilidade), é ônus da parte devedora produzir prova concreta de que a aplicação similar à poupança constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial ou a proteger o indivíduo ou seu núcleo familiar contra adversidades (REsp 1.660.671/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 23.5.2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro, por fim, o pedido de publicação formulado em contrarrazões, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002